Tribunal: TJES
Processo: 5000663-49.2022.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-09-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000663-49.2022.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ANTONIO ALIZIO LIMA DE RESENDE e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000663-49.2022.8.08.0047

RECTE.: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES

RECDOS.: ANTONIO ALIZIO LIMA DE RESENDE e ANA CELIA RESENDE BARBOSA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
ALCENIR JOSE DEMO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. DETRAN. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUTUAÇÃO POR OUTROS ÓRGÃOS. ACOLHIMENTO. SENTENÇA REFORMADA
.
1 –
Trata-se de ação anulatória ajuizada por Antonio Alizio Lima de Resende e Ana Celia Resende Barbosa em face do Departamento Estadual de Trânsito do Estado do Espírito Santo – DETRAN/ES, pela qual almejam a nulidade das infrações E260030813 e R43884209, com o consequente arquivamento dos procedimentos administrativos de n
os
08667.009906/2019-86 e 08667.009907/2019-21, considerando que o agente de trânsito não considerou as peculiaridades do caso e se limitou a realizar a autuação. Em defesa apresentada no ID 4832165, o DETRAN argui preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, informa que não foi o responsável pela autuação, de forma que não interfere nos atos praticados por outros órgãos.
2 -
Na sentença, o juiz de primeiro grau assim se manifestou: “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão autoral para DECLARAR a inconsistência dos Autos de Infração nºs E260030813 e R43884209, com o consequente arquivamento dos procedimentos administrativos de nºs 08667.009906/2019-86 e 08667.009907/2019-21, extinguindo o feito, com apreciação de mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC”.
3 -
Recurso interposto pelo DETRAN no ID 4832177, devidamente contrarrazoado pelos autores no ID 4832181.
4 –
Conheço do recurso apresentado, por preencher os requisitos intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas no efeito devolutivo. Me debruçando sobre as preliminares suscitadas, entendo ser o caso de acolher a alegação de ilegitimidade passiva. Com efeito, não é o Detran-ES parte legítima para figurar na relação processual. E isto, porque, conforme se observa dos autos, a pretensão dos autores é tornar sem efeito as multas aplicadas pela PRF – Polícia Rodoviária Federal (E260030813-5967/00 e R427884209-7463/00). Ocorre, entretanto, que não há qualquer alegação e irregularidade no procedimento administrativo instaurado pelo Detran, mas, repito, as infrações de trânsito que deram suporte à instauração do procedimento. Com efeito, a competência para autuação e notificação das multas não é exclusiva do DETRAN, existindo outros Entes que os conduzem, a exemplo do Departamento de Estradas de Rodagem (DER) e Polícia Rodoviária Federal. Considerando que cada órgão de trânsito tem competência para a anulação das respectivas autuações, não cabe ao DETRAN tal providência, quer no âmbito administrativo, quer no judicial. Ao DETRAN cabe aplicar a consequência legal da acumulação de autuações, ou seja, suspensão ou cassação do direito de dirigir, por excesso de pontuação. À evidência, não se pode anular a consequência (suspensão do direito de dirigir) sem, antes, afastar a causa (multas). E como as multas não são de competência administrativa do DETRAN-ES, não podendo estes alterá-las administrativamente, é de se reconhecer, efetivamente, a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da relação processual.
5 –
Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo DETRAN-ES, extinguindo o feito sem resolução do mérito, na forma do art. 485, VI do CPC. Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários, face ao provimento do recurso. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)